Tribunal: TJMT
Processo: 1009900-23.2022.8.11.0006
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009900-23.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA - CPF: 055.115.441-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). Dosimetria da pena. Confissão espontânea. Pena acessória de suspensão da habilitação. Proporcionalidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), fixando a pena de 6 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 4 (quatro) meses. A defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da penalidade de suspensão da habilitação ao mínimo legal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a admissão de ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir, realizada na fase inquisitorial, configura a atenuante da confissão espontânea; e (
ii
) estabelecer se a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A admissão do réu na fase inquisitorial de que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo é suficiente para caracterizar a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não acarreta a redução da pena privativa de liberdade quando esta já foi fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, em observância ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A fixação da sanção acessória acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao réu
, sem que houvesse qualquer justificativa para a exasperação da pena acessória
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena privativa de liberdade, e redimensionar a pena de suspensão da habilitação para 2 (dois) meses.

Tese de Julgamento
: “1. A admissão da ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir, ainda que na fase inquisitorial, configura a atenuante da confissão espontânea para o crime do art. 306 do CTB. 2. A pena acessória de suspensão da habilitação deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, exigindo-se fundamentação concreta para sua exasperação acima do mínimo legal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XLVI; Código Penal, art. 65, III, d; Lei n. 9.503/1997,
arts
. 293 e 306.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 231; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; TJMT, N.U 1005676-85.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maciel Espinosa De Miranda
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1009900-23.2022.8.11.0006
, condenando
-o
pel
a prática do
crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, disposto no
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, à pena de
6
(
seis
)
meses
de detenção
,
em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
e
a suspensão
da
habilitação para conduzir veículo automotor por
4
(
quatro
) meses
, sendo substituída sua pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execuç
ão penal
.

O apelante, forte nas razões recursais vistas no ID
285815409
, postula

o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aduzindo que o confessou os fatos na fase inquisitorial
, bem como
a
exclusão da indevida exasperação, sem fundamentação alguma, ao dobro do piso legal, da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
285815411
, o Ministério Público requer o
parcial
provimento deste recurso
, para readequar
a
o mínimo legal a suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
294752388
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória que pode ser vista no ID
285815359
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do caderno investigativo que no dia 26 de setembro do ano de 2022, por volta da 01h30min, em via pública, no Município de Cáceres/MT, o indiciado MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA conduziu motocicleta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.265303, Termo de Constatação de Embriaguez e demais documentos acostados nos autos.

Ressai do inquérito policial, que, na indigitada data dos fatos, os policiais militares estavam realizando rondas quando avistaram a pessoa de Erica Cristina
Cebalho
de Brito, que estava caminhando desacompanhada, com um capacete nas mãos, em local de grande incidência de crimes patrimoniais.

Na oportunidade, a Sra. Erica informou que se recusou ir
na
garupa da motocicleta de seu companheiro MACIEL, por temor de acidente de trânsito, momento em que os policiais fizeram sua escolta até sua residência, com o fim de resguardar sua integridade física.

Nesse instante, a guarnição deparou com o indiciado e o abordou, sendo então constatado que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, caraterizados pela dificuldade na agressividade, arrogância, atitude exaltada, ironia, sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito, Termo de Constatação de Embriaguez colacionado.

Oportunizado a realizar o Teste de Etilômetro, o indiciado se recusou a fazê-lo.

Em razão dos supracitados fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT, sendo posteriormente liberado mediante o pagamento de fiança.
[...]

A materialidade e autoria delitiva do crime descritas na denúncia ficaram comprovadas pelo conjunto probatório produzido na instrução e sequer foram objeto de irresignação.

A defesa pleiteia
, por meio do presente recurso,
a readequação da dosimetria da pena imposta ao Apelante, sob o fundamento de que este teria confessado espontaneamente a prática delitiva, ressaltando que tal confissão foi realizada na fase inquisitorial
, além da aplicação da pena acessória de suspensão de habilitação para dirigir no mínimo legal
.

No que se refere à atenuante da confissão espontânea, observa-se que
, de fato,
o
a
pelante admitiu expressamente que conduzia a motocicleta após haver ingerido
bebida alcoólica
quando interrogado na fase inquisitorial,

vide
ID 285814929
:

[...]
QUE após sentir que não estava bem para pilotar sua motocicleta, o interrogando parou
à

beira
da estrada, para descansar, numa banca de verdura, sendo que logo em seguida sua esposa ERICA chegou no local com outra pessoa de carro e chamaram o interrogando para irem embora, mas o interrogando não aceitou porque ela não tem CNH e no caminho ela quase os derrubou na valeta;
QUE, então, o interrogando resolveu pilotar a motocicleta, mas no caminho foi abordado pela
Gu
PM que efetuou sua prisão; QUE ingeriu duas latas de cerveja, mas estava com mal estar e por isso foi embora
[...]
Destacamos

A admissão do apelante de que ingerira bebida alcoólica (duas latas de cerveja) antes de assumir a direção do veículo, embora não configure uma confissão formal do crime, é suficiente para
demonstrar
a caracterização do tipo

previsto no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro
. Isto porque o delito em
questão
é de mera conduta, consumando-se com o simples ato de dirigir sob a influência de álcool, o que restou incontroverso nos autos
, inclusive
a partir da própria fala do réu.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, já
pacificou o
entendimento
de
que, para a caracterização do crime de direção embriagado
,
“
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
”
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021)
, nesse sentido, havendo confissão do apelante quanto à ingestão de bebida alcoólica, imperio
so se faz reconhecer que houve a confissão, fazendo incidir
, por consequência,
a atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Todavia, em que pese o reconhecimento da
confissão espontânea
,
não há
margem
para a redução da
pena

aplicada ao apelante
na segunda fase da dosimetria
, eis que a pena-
intermediária

foi
manti
da no mínimo legal previsto para o tipo penal
,
r
esultando

n
a impossibilidade d
a

diminuição da pena
abaixo do mínimo
legal
,

em observância

à
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que possui a seguinte redação
:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

D
esse mod
o,
incabível
a redução da pena-base
aquém do mínimo legal
,
ainda que

reconhecida
a confissão espontânea do apelante na fase inquisitorial.

O apelante requer, também, o redimensionamento da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, alegando e
xasperação, sem fundamento
no cálculo realizado pelo sentenciante
.

A
ssiste razão ao
a
pelante
.

Com efeito, a imposição desta penalidade acessória acima do patamar mínimo legal demanda fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, o que não se verificou no presente caso.

Observa-se que o magistrado de primeiro grau considerou favoráveis as circunstâncias judiciais ao apelante, fixando a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. Ademais, não foram reconhecidas quaisquer circunstâncias agravantes, tampouco causas de aumento da pena, razão pela qual a reprimenda final foi mantida em seu patamar mínimo.

Ocorre, contudo, que
, apesar da fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal,
a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor foi fixada em 4 (quatro) meses, ou seja, no dobro do mínimo legal previsto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, sem que houvesse qualquer fundamentação concreta a justificar.

Ademais
, ainda naqueles casos em que há fundamentação apta a exasperar a pena acessória
,
em
obediência
a
o princípio da
proporcionalidade e
razoabilidade
,
cumpre observar que
a
pena acessória deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não podendo ser fixada de forma arbitrária ou desarrazoada
, sendo certo que, no caso em análise, a
pena acessória de suspensão da habilitação foi fixada em manifesta desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

Sobre o
exposto
vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306, DA LEI N.º 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –ACERVO PROBATÓRIO QUE ATESTA SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PLEITEADA A REDUÇÃO DO TEMPO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelo policial militar que efetuou a abordagem, corroborada pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.

2.
Na fixação da sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é imprescindível que haja uma proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
– o que não foi observado in
casu
, a tornar imperiosa sua readequação.

(N.U 1005676-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Destacamos

No presente caso, a correção impõe-se como medida de estrita legalidade, sobretudo diante da ausência de justificativa para a
aplicação da pena em patamar

superior
ao mínimo legal
. Assim, deve ser fixado o prazo de 2 (dois) meses para a suspensão da habilitação do apelante para conduzir veículo automotor
em estrita observância ao critério
da
proporcional
idade e razoabilidade, bem como
ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Tal redução não apenas corrige o excesso verificado, mas também harmoniza a pena acessória com a pena principal, garantindo, assim, o respeito aos princípios nor
teadores do
Direito Penal, e
m especial
a individualização da pena e a proporcionalidade das sanções.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Maciel Espinosa De Miranda

para

reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art.
65
, III,
d
,

do Código Penal) sem, contudo, alterar a pena
privativa de liberdade
fixada pela magistrada de primeira instância
, em observância à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, bem como para

redimensionar
a pena acessória de

suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para
2 (dois) meses
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025